Tribunal: TJSP
Processo: 3000326-74.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Ponte Neto
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
r Estadual no 1.256/201 – Decisão agravada mantida – Recurso não provido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 3000326-74.2021.8.26.0000; Relator (a): Ponte Neto; Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 2a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 18/02/2021; Data de Registro: 18/02/2021)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios

Relator(a):

Ponte Neto

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

8a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

18/02/2021

Data de publicação:

18/02/2021

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Agravante que questiona a forma de cálculo da Gratificação de Gestão Educacional - GGE deferida a servidora aposentada com direito à paridade - Execução que deve ocorrer nos termos do título exequendo transitado em julgado – Cálculo integral da GGE, nos termos do artigo 9o, inciso I, da Lei Complementar Estadual no 1.256/201 – Decisão agravada

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Agravante que questiona a forma de cálculo da Gratificação de Gestão Educacional - GGE deferida a servidora aposentada com direito à paridade - Execução que deve ocorrer nos termos do título exequendo transitado em julgado – Cálculo integral da GGE, nos termos do artigo 9o, inciso I, da Lei Complementar Estadual no 1.256/201 – Decisão agravada mantida – Recurso não provido.